Tribunal: TJDFT
Processo: 0701923-06.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO FIDUCIARIAMENTE ALIENADO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL REITERADAMENTE NÃO ATENDIDA PARA FORNECIMENTO DO ENDEREÇO ONDE HAVERIA DE SER EFETIVADA A MEDIDA LIMINAR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA, HÁ QUASE 1 (UM) ANO, DA FALTA DE DADO INDISPENSÁVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DA DEMANDA. ATO DE CONHECIMENTO REGISTRADO NO SISTEMA PJE PELA PARTE AUTORA. EMPRESA PARCEIRA. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO SISTEMA PARA RECEBER CITAÇÕES E INTIMAÇÕES DE FORMA ELETRÔNICA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ARTIGO 270 DO CPC. LEI N. 11.419/2006. PORTARIA GABINETE DA CORREGEDORIA N. 160/2017. DECURSO DE PRAZO. INÉRCIA DA PARTE. ABANDONO. REQUISITOS DO ART. 485, III, E § 1o, DO CPC. EXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR OU DO SEU PATRONO VIA IMPRENSA OFICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei n. 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico.
2. A Portaria do Gabinete da Corregedoria n. 160/2017 regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito deste TJDFT.
3. Não merece reparo a sentença extintiva do feito por abandono da causa quando, por manifesta e inequívoca indolência, a parte autora deixa de atender a diversas ordens judiciais para indicação de dado essencial ao regular prosseguimento da demanda de busca e apreensão de veículo automotor. Endereço não indicado do local onde haveria de ser cumprida a ordem liminar. Omissão persistente que leva à extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do art. 485, III, e § 1o, do CPC, notadamente quando parte e advogado, devidamente intimados, aquela pessoalmente e via sistema, este por publicação, deixam transcorrer, inertes, prazo superior a 30 (trinta), mantendo-se indiferentes também após o decurso do quinquídio assinalado no pronunciamento judicial em que feita advertência de que o processo seria extinto, caso não atendido o reiterado comando para indicação do endereço.
4. Pessoa jurídica parceira cadastrada neste Tribunal de Justiça, que, como autora, registrou ciência da determinação de emenda à inicial no sistema PJe no dia seguinte à prolação da decisão, mas quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para regularizar o feito, viabilizar seu normal prosseguimento e evitar extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono. Inércia caracterizada e que enseja o decreto de extinção.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios.